Tribunal: STJ
Processo: 0060178-47.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075279 - MG(2026/0060178-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KAIO BUENO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEYVISON SILVA DE ANDRADE - MG197057
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
JUNTADA POSTERIOR DE ACÓRDÃO. SUPERAÇÃO DE DEFICIÊNCIA.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
UTILIZADO COMO
WRIT
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A juntada integral do acórdão impugnado no agravo regimental supre a
deficiência instrutória inicialmente apontada, superando o óbice formal
relacionado à ausência de peça indispensável à análise da controvérsia.
2. Não é cabível a utilização do
como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, manifesta teratologia ou
constrangimento ilegal evidente, inexistentes na espécie.
3. Evidenciada, pelo Tribunal de origem, a continuidade ininterrupta das
diligências policiais, com identificação do veículo por câmeras de
monitoramento, acompanhamento do endereço e pronta localização do
automóvel, configura-se o flagrante impróprio, nos termos do
IV, do
art. 302,
CPP.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/03/2026
31/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55620588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:30
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 096a0614-d875-4ab8-955e-40c6726fa865

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55620588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:30
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 096a0614-d875-4ab8-955e-40c6726fa865

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075279 - MG(2026/0060178-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KAIO BUENO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEYVISON SILVA DE ANDRADE - MG197057
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
JUNTADA POSTERIOR DE ACÓRDÃO. SUPERAÇÃO DE DEFICIÊNCIA.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
UTILIZADO COMO
WRIT
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A juntada integral do acórdão impugnado no agravo regimental supre a
deficiência instrutória inicialmente apontada, superando o óbice formal
relacionado à ausência de peça indispensável à análise da controvérsia.
2. Não é cabível a utilização do
como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, manifesta teratologia ou
constrangimento ilegal evidente, inexistentes na espécie.
3. Evidenciada, pelo Tribunal de origem, a continuidade ininterrupta das
diligências policiais, com identificação do veículo por câmeras de
monitoramento, acompanhamento do endereço e pronta localização do
automóvel, configura-se o flagrante impróprio, nos termos do
IV, do
art. 302,
CPP.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto por KAIO
habeas corpus
BUENO PEREIRA contra decisão em que não conheci do
em
assim
writ
decisum
relatado (e-STJ fl. 50):
Documento eletrônico VDA55315263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:52
Código de Controle do Documento: 66085980-d5b1-425d-a946-29cad0eff2dd

Trata-se de
com pedido de liminar impetrado em favor de
habeas corpus
KAIO BUENO PEREIRA apontando como autoridade coatora o Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na Apelação Criminal n.
1.0390.21.000169-4/001.
Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos
de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 159,
§ 1o, do Código Penal (e-STJ fls.
).
23/24
A Corte de origem manteve a condenação (e-STJ fls.
).
14/15
Daí o presente
, no qual alega a defesa a nulidade absoluta das provas
writ
que embasaram a condenação, por terem sido obtidas mediante busca
veicular realizada sem mandado judicial, mais de 24 horas após a
consumação do delito e fora de qualquer situação de flagrância, em ofensa
ao
do CPP.
art. 157
Defende que, reconhecida a ilicitude da busca, devem ser excluídas dos
autos as provas originárias e derivadas (máscara, óculos, boné e vestes,
bem como o subsequente reconhecimento pelas vítimas), nos termos do
e § 1o, do CPP, pois constituem frutos da árvore envenenada.
art. 157, caput
Com isso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos
da
condenação,
sobrestando
a
Execução
Penal
n.
0001694-
29.2021.8.13.0390, com expedição de alvará de soltura; no mérito, pede a
declaração de nulidade absoluta das provas obtidas mediante a busca
veicular, bem como das provas delas derivadas, nos termos do art. 157,
e § 1o, do CPP (e-STJ fls.
).
caput
12/13

No presente agravo, a defesa sustenta, inicialmente, a manifesta ilicitude da
busca veicular realizada, ao argumento de que inexistia qualquer situação de flagrância
apta a justificar a medida, o que tornaria a diligência arbitrária e dissociada das
hipóteses legalmente autorizadoras de mitigação de direitos fundamentais.
Na sequência, afirma ser juridicamente inviável que o mero consentimento
de terceiro legitime a restrição de direitos do real investigado, especialmente quando
ausente demonstração inequívoca de que o suposto autorizador detinha poderes para
dispor validamente sobre a esfera jurídica daquele que efetivamente figura como alvo
da persecução penal.
Defende a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, alegando
que, reconhecida a ilicitude da busca, todo o conjunto probatório dela decorrente está
igualmente contaminado, impondo-se o desentranhamento das provas subsequentes
por derivação.
Acrescenta, ainda, a inexistência de fontes probatórias independentes aptas
a sustentar a condenação, ao argumento de que todos os elementos de convicção
coligidos nos autos decorreriam, direta ou indiretamente, da diligência reputada ilícita.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fls.
).
64/65
Documento eletrônico VDA55315263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:52
Código de Controle do Documento: 66085980-d5b1-425d-a946-29cad0eff2dd

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A defesa, ao interpor o presente agravo regimental, promoveu a juntada
integral do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na
Apelação Criminal n. 1.0390.21.000169-4/001.
Tal providência supre a deficiência instrutória inicialmente apontada, pois
viabiliza, agora, a adequada compreensão do ato apontado como coator e do contexto
decisório impugnado. Supera-se, portanto, o óbice formal relativo à ausência de peça
indispensável à análise da controvérsia.
Não obstante a superação desse vício, a ordem não comporta concessão.
Conforme já consignado na decisão originária (e-STJ fls.
)
50/53 , incabível a
utilização do
como sucedâneo de revisão criminal, salvo na hipótese de
habeas corpus
flagrante ilegalidade, manifesta teratologia ou constrangimento ilegal evidente, o que
não se verifica na espécie.
Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior estabeleceu diretrizes
em relação às hipóteses de impossibilidade de impetração do habeas corpus
concomitante ou em substituição ao recurso próprio, situação essa que se amolda ao
caso vertente.
Eis o teor dos seguintes precedentes, cuja aplicação ao caso se dá com as
devidas ressalvas às suas peculiaridades:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO
TENTADO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
DEMONSTRADA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-
BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO
AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já
transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal,
em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta
Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de
Justiça. [...]
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
751.156/SP,
julgado em
DJe de
grifei.)
9/8/2022,
18/8/2022,
Documento eletrônico VDA55315263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:52
Código de Controle do Documento: 66085980-d5b1-425d-a946-29cad0eff2dd

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
.
INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE
AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
751.137/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
2/8/2022,
4/8/2022,

No caso, de acordo com as informações apresentadas do próprio habeas
, verifica-se que o acórdão condenatório transitou em julgado em
corpus
22/8/2023,
após a interposição de sucessivos recursos (e-STJ fls.
).
3/5
Com efeito, o comportamento da defesa desvirtua a finalidade constitucional
do
, que se limita à proteção da liberdade de locomoção contra
habeas corpus
ilegalidade flagrante ou abuso de poder. O
não se presta a rediscutir acórdão já
writ
acobertado pela coisa julgada, sobretudo quando não demonstrada a ocorrência de
vício evidente apto a justificar a excepcional concessão da ordem.
No ponto, o Tribunal de origem assim decidiu (e-STJ fls.
):
68/69
A respeito da busca realizada na oficina onde estava o veículo de Kaio,
consta do histórico do boletim de ocorrência que (pág. 94 - doc. único): ...
Após ciência do sequestro do gerente do banco Sicoob de Machado (...), as
equipes iniciaram incessantes diligências a fim de identificar os autores do
delito e, sendo certo que a vítima residia na cidade de Alfenas, foram feitas
entrevistas com as vítimas a fim de amealhar informações. Nesse contato,
as vítimas falaram da participação de um terceiro veículo de cor branca e
detalhe preto. Procedida a verificação das câmeras de monitoramento da
cidade de Alfenas, foram identificados veículos que transitaram pela cidade
e, em especial, pela saída com destino a Machado. Nessa diligência, um dos
veículos identificados foi o Pálio de cor branca, placas EMH-6450, de
propriedade do conduzido Kaio Bueno Pereira. Após o levantamento do
endereço do proprietário, foi realizado monitoramento da residência e na
oportunidade foi realizada a abordagem do indivíduo. Neste momento, o
conduzido Kaio Bueno Pereira afirmou que seu veículo estaria parado há
mais de uma semana, em uma oficina para conserto, fato que as equipes
sabiam ser mentira, pois havia fotos do veículo transitando pelas câmeras de
monitoramento. Questionado, indicou onde seria a oficina e quem seria o
proprietário desta. Realizado contato com o proprietário da oficina, esse
deslocou até o local e mostrou o veículo. Indagado sobre o veículo ter saído,
a testemunha Nathan (...), proprietário da oficina, afirmou que o conduzido
Kaio havia ido anteriormente na oficina e pedido que a testemunha deixasse
o veículo montado para que pudesse utilizá-lo, tendo retirado o veículo do
local por volta das 17h do dia
e retornado no dia
por volta das
19/01
20/01
08h. Ao serem realizadas buscas no veículo foram encontrados materiais
descritos em campo específico, entre eles roupas, fita adesiva, luvas, boné,
Documento eletrônico VDA55315263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:52
Código de Controle do Documento: 66085980-d5b1-425d-a946-29cad0eff2dd

óculos e, em especial, uma máscara objetos que ao serem enviadas fotos
para as vítimas foram imediatamente reconhecidos como utilizados no crime.
Assim, cumprindo o que reza o artigo 302 do Código de Processo Penal (...),
sendo certo que não cessaram as diligências após os fatos e que encontra-
se o conduzido em situação em que se presume ser um dos autores do
crime, foi dada voz de prisão a este e apresentado ao Delegado de plantão
(...). O veículo foi removido para o pátio... Assim, embora a busca tenha
ocorrido no dia
ou seja, um dia após os fatos narrados na
21/01/2021,
denúncia, é fato que não houve interrupção nas diligências realizadas pela
polícia militar, devendo ser observado o disposto no artigo 302, IV, do
Código de Processo Penal. Destaque-se que o fato de o douto Delegado de
Polícia não ter ratificado a prisão em flagrante de Kaio (pág. 77- 78), não
constitui nulidade da busca veicular, pois, a decisão da dd. Autoridade
Policial não vincula e nem impede que seja analisada a situação de flagrante
a fim de apurar a legalidade da busca e apreensão. Ademais, constata-se
que o veículo estava na posse direta do proprietário da oficina mecânica, o
qual, ao contrário do que alega a i. defesa, era, naquele momento, o
responsável por autorizar os policiais que vistoriassem o automóvel, o que
por ele foi feito. Assim, diante da autorização expressa do dono da oficina,
em cuja posse estava o veículo, a busca, realizada no contexto do flagrante,
se mostra regular, não havendo qualquer nulidade.

Ao menos para fins de
, o acórdão impugnado evidencia a
habeas corpus
regularidade das diligências e da prisão em flagrante, pois descreve investigação
imediata e contínua, com identificação do veículo pelas câmeras de monitoramento,
monitoramento do endereço do suspeito, contradição objetiva em sua narrativa e
pronta localização do automóvel na oficina, tudo dentro de um encadeamento
ininterrupto de atos policiais.
Nesse contexto, ainda que a busca tenha ocorrido no dia seguinte, incide o
flagrante impróprio, já que as diligências não cessaram após o fato e havia fundada
razão para presumir a autoria, nos termos do
IV, do CPP, o que legitima a
art. 302,
abordagem, a condução e as medidas de busca voltadas à preservação e colheita de
elementos relacionados ao crime.
De acordo com a fundamentação apresentada pelo Tribunal de origem (e-
STJ fls.
), houve autorização expressa de quem detinha a posse direta do bem
68/69
naquele momento, o proprietário da oficina, responsável pela guarda e disponibilidade
fática do veículo, apto a franquear o acesso dos policiais ao automóvel que se
encontrava sob sua custódia.
A pretensão defensiva de desconstituir esse quadro demandaria infirmar
premissas fáticas assentadas pelo tribunal, como a continuidade das diligências, a
posse direta do veículo pela oficina e a efetiva autorização para a vistoria, o que
implicaria reexame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com
a via estreita do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55315263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:52
Código de Controle do Documento: 66085980-d5b1-425d-a946-29cad0eff2dd

Considerando os estreitos limites do
, que não comporta dilação
writ
probatória nem reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, não se verifica
flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55315263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:52
Código de Controle do Documento: 66085980-d5b1-425d-a946-29cad0eff2dd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.075.279 / MG
Número Registro: 2026/0060178-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0001694292021 00016942920218130390 10390210001694001 1694292021 16942920218130390
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEYVISON SILVA DE ANDRADE
ADVOGADO
: DEYVISON SILVA DE ANDRADE - MG197057
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: KAIO BUENO PEREIRA (PRESO)
CORRÉU
: DEIVID DOS SANTOS
CORRÉU
: MICHELLE MAYRA DA SILVA MELLO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
MEDIANTE SEQÜESTRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAIO BUENO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEYVISON SILVA DE ANDRADE - MG197057
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55564792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:00
Código de Controle do Documento: f3f25982-e3c5-480d-8b20-cf9ca23e6007

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
31/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:00
Código de Controle do Documento: f3f25982-e3c5-480d-8b20-cf9ca23e6007